Tribunal: TJSP
Processo: 2005678-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
*Embargos de Terceiro – Alegação da embargante de ausência de interesse de agir da embargada Dinnâmica quanto a requerimento de reconhecimento de fraude formulado nos autos da execução – Preliminar rejeitada – Decisão correta – Ratificação nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*